Tribunal: TJMT
Processo: 0025025-71.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0025025-71.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICELIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 041.889.751-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente deve ser reconhecida quando, após o trânsito em julgado para a acusação, transcorre prazo superior ao previsto em lei sem causas interruptivas.

2. Para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, aplica-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 do mesmo diploma.

3. Recuso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelante em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença condenatória.

Em
17/11/2023
(ID 190812655), foi proferida decisão que admitiu o recurso extraordinário interposto, determinando o seu sobrestamento até a conclusão do julgamento do RE 635.659 pelo STF.

Os autos retornaram foram distribuídos a esta Relatora para a verificação de juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão
pode se encontrar em dissonância com o entendimento pacificado pela Suprema Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025